Tribunal: TJES
Processo: 5005510-14.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005510-14.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARCIA KELLY REZENDE PINHEIRO ROPKE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005510-14.2023.8.08.0030

Recorrente: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO;

Recorrido: MARCIA KELLY REZENDE PINHEIRO ROPKE;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE CATETER VENOSO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. NEGATIVA DO PLANO ALEGANDO ERRO DE CODIFICAÇÃO DO PEDIDO MÉDICO, QUE NÃO TERIA SIDO CORRIGIDO PELO MÉDICO ASSISTENTE QUE INDICOU O PROCEDIMENTO. RECORRIDA QUE PAGOU PELO PROCEDIMENTO POR CONTA PRÓPRIA (R$ 5.000,00) E PLEITEOU AINDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO A QUO ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E CONDENOU AINDA A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00. RECURSO INOMINADO DO PLANO DE SAÚDE, SUSCITANDO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS, ALEGANDO QUE OS CÓDIGOS MENCIONADOS NO PEDIDO MÉDICO APRESENTADO PELA AUTORA ESTARIAM COM ERRO E QUE ESTE NÃO FORA CORRIGIDO. PEDIU-SE AINDA, A REFORMA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU A REDUÇÃO DE SEU VALOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

A principal controvérsia nos autos diz respeito aos códigos lançados no pedido médico, pelo profissional que indicou a necessidade do procedimento. A Recorrente afirma que tais códigos estariam errados, e não teriam sido corrigidos pelo profissional que confeccionou o laudo.

Não obstante, observa-se no documento juntado no Id7031962, que não se tratava de erro quanto aos códigos, mas ao fato de que o médico assistente solicitou procedimentos que foram contestados pela Recorrente, que sugeriu outros em seu lugar, por se tratar “apenas” de um implante de catéter. A análise da demanda seguiu os contornos corretos. Destarte, a sentença a quo deve ser mantida incólume.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)